Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Ausência de omissão. Deficiência de fundamentação da sentença. Negativa de prestação jurisdicional. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, tendo o sentenciante, no caso, abordado todas as questões necessárias para formar o seu livre convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional.
3 – Embargos de declaração. Ausência de omissão. Incorporação de gratificação propter laborem em proventos de aposentadoria. A questão sobre a incorporação em proventos de aposentadoria da verba relativa à Gratificação de Raio X foi suficientemente examinada pela Turma. De acordo com a Lei Complementar distrital 840/211 a verba tem natureza propter laborem, de modo que não pode integrar os proventos de aposentadoria. A autora aposentou-se na vigência do novo estatuto dos servidores, por conseguinte não tem direito adquirido a regime jurídico anterior vigente no período laborado em condições insalubres, e cujo exercício da atividade sequer foi comprovado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos.
5 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos
E